Tribunal: TJDFT
Processo: 0740413-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSANE CRISTINA DOS SANTOS SOARES contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0705767-53.2017.8.07.0020, movido em desfavor de ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA – CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA, indeferiu o pedido de pesquisa de bens e ativos por meio do Sniper - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos -, ao argumento de que, apesar de lançada, a ferramenta ainda não foi disponibilizada àquele Juízo para consultas patrimoniais. Recorre a exequente, sustentando, em suma, a possibilidade de utilização do referido sistema, visto que a ferramenta já se encontra disponível às Serventias Judiciais deste e. Tribunal de Justiça, conforme informações provenientes do Conselho Nacional de Justiça – CNJ - e da Coordenadoria de Sistemas e de Estatística da Primeira Instância - COSIST. Explica que o feito, na origem, trata-se de cumprimento de sentença no qual houve bloqueio parcial de valores por intermédio do sistema Bacenjud/Sisbajud, havendo saldo remanescente a ser perseguido, sem sucesso até o momento, em vista das inúmeras diligências infrutíferas que se seguiram. Informa que vem tentando obter seu crédito há muitos anos, inclusive com tentativas frustradas de acordos extrajudiciais, mostrando-se salutar a aplicação de medidas inovadoras que permitam a identificação do patrimônio da empresa executada e possíveis vínculos patrimoniais, em prol de uma prestação jurisdicional efetiva. Pondera ser necessária a utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) em observância ao princípio da cooperação (art. 6o do CPC) e em decorrência da extrema dificuldade em obter a satisfação do crédito remanescente. Nesse sentido, discorre a respeito dos benefícios tecnológicos do referido sistema na busca de bens e ativos penhoráveis em nome dos executados, ressaltando que, a partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, a ferramenta destaca os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de gráficos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente. Em abono à pretensão, cita precedente deste TJDFT, em que foi deferida, pelo Desembargador João Egmont, em decisão monocrática, a utilização do Sniper, de modo a demonstrar a possibilidade de uso do sistema na tentativa de localização de outros bens, especialmente porque se trata de grupo econômico e porque a Agravante não dispõe de mecanismos suficientes de acesso a bancos de dados que possam contribuir para a satisfação do crédito exequendo. Alegando a presença dos requisitos da plausibilidade do direito e do perigo de dano, pede, por fim, a antecipação da tutela recursal para que seja autorizada a pesquisa no sistema Sniper na tentativa de localização de bens em nome da parte Agravada e, quanto ao mérito, a reforma da decisão agravada com a confirmação do pleito liminar vindicado. Preparo regular (ID 41727715). É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Por sua vez, segundo o art. 300 do CPC/2015, a concessão da antecipação de tutela requerida está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, em um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do feito, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela recursal pleiteada. De acordo com as informações extraídas do site do CNJ, o Sniper é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, abertas e fechadas, como os dados referentes a embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro (Tribunal Marítimo) e dados vinculados ao Registro Aeronáutico Brasileiro (Anac), o referido sistema destaca os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente. Ou seja, o Sniper agiliza e centraliza a busca de ativos e bens em diversas bases de dados, tornando processos de execução e cumprimento de sentença menos morosos. Ocorre que a ferramenta ainda está em fase de implementação, sendo que este e. Tribunal de Justiça ainda não a regulamentou, o que inviabiliza, por ora, que seja utilizada no processo em curso. A propósito, o Juízo a quo informou que, embora lançado, o sistema em questão ainda não se encontra disponível àquela Serventia para consultas patrimoniais, expondo, naquela oportunidade, quais as ferramentas atualmente disponíveis, conforme informado em site do CNJ. Assim, se há afirmação do Juízo competente de que não houve implementação da ferramenta naquela Serventia Judicial, é de se presumir verdadeira, não havendo como impor sua utilização ao Juízo de origem, como deseja a Agravante. Quanto ao ponto, convém lembrar que a disponibilização de um sistema pelo Conselho Nacional de Justiça não enseja a imediata utilização pelos juízos do Tribunal, visto que depende de implementação local e capacitação para sua utilização. Ainda que assim não fosse, observa-se que a Recorrente não demonstrou, concretamente, quais bens estariam fora do alcance dos sistemas anteriormente utilizados pelo Juízo, na tentativa de localização de bens passíveis de penhora. Extrai-se dos autos principais que, nos últimos meses, foram utilizados os sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, não havendo, contudo, a satisfação integral do crédito exequendo, o que depõe contra a utilidade da pesquisa ora requerida, mediante a utilização do Sniper, tendo em vista que o novo sistema tem como objetivo integrar a apresentação de inúmeros bancos de dados já existentes. Ou seja, trata-se de informações já disponíveis por outros meios, já diligenciados sem sucesso no caso em tela. Desse modo, sem que a Agravante esclareça em que medida a consulta ao sistema Sniper localizará bens ou ativos não localizados por meio das ferramentas anteriormente utilizadas, não se vislumbra a utilidade da realização da pesquisa, o que afasta o requisito da probabilidade do direito. Outrossim, não vislumbro, na espécie, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo acaso não deferida a tutela recursal requerida, uma vez que dispõe a Agravante, na qualidade de credora, de meios extrajudiciais na tentativa de localizar bens penhoráveis da parte devedora, cumprindo, assim, com o ônus que lhe é atribuído, uma vez que compete ao exequente diligenciar no intuito de localizar patrimônio penhorável em nome do executado, não podendo, sob o pretexto da aplicação do princípio da cooperação judicial e seus consectários, transferir, de forma integral, tal ônus ao Poder Judiciário. Diante destas considerações, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, prosseguindo-se o recurso em seus ulteriores termos, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 09 de dezembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator